Tribunal: TJDFT
Processo: 0708678-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o agravante contra decisão do 2o JECCRIM de Sobradinho, que manteve a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos do devedor. Argumenta a impenhorabilidade da sua renda salarial, razão pela qual requer o provimento do agravo para desconstituir a penhora. A liminar foi indeferida (ID 25332164). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 26026526).

2. Com o advento do novo Código de Processo Civil a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi mitigada e não pode ser utilizada para justificar o inadimplemento das obrigações do devedor, como ocorre no caso em apreço. Aplica-se, na hipótese, a teoria do mínimo existencial, mormente quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração líquida percebida pelo devedor (R$ 3.817,63) bem como em relação ao saldo positivo constante em sua conta no importe de R$ 24.958,24 (ID 24313687), não afrontando a dignidade ou a subsistência deste e de sua família.

3. Portanto, a impenhorabilidade de verba salarial não é direito absoluto do devedor, sopesadas as circunstâncias do caso concreto, tais como valor da renda, natureza e valor da dívida, resta possível a efetivação de penhora que recai sobre percentual de verba de natureza salarial. Pois, o contrário, seria endossar comportamento do devedor que se esquiva do pagamento da dívida, sob a alegação de impenhorabilidade absoluta de rendimentos.

4. Precedentes do Col. STJ: (Caso: Sicoob São Miguel SC versus Caroline Alves Charão e Cláudia Regina Mendes Alves; REsp 1.818.716/SC, Relator Min. Marco Buzzi, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2019, DJe 25/09/2019) e; (Caso: José Galvão Diniz Filho versus Niraldo Pulcineli; REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 06/12/2016).

5. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1304757, 07015785320208079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1287529, 07010943820208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1233230, 07000403720208079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários, à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.